Tribunal: CARF
Processo: 10935.003050/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003050/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
H ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
combustíveis e lubrificantes quando não restar comprovado que esses foram
consumidos nos veículos utilizados na atividade-fim da pessoa jurídica
prestadora de serviços.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CONCEITO DE INSUMO.
CRÉDITO.
DESPESAS
DIVERSAS.
ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIOS.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
material de expediente, auditorias externas, manutenção e software,
cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais e processamento de
dados quando não restar comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao
processo produtivo ou de prestação de serviços, podendo ser utilizados nas
demais áreas de atuação da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003050/2009-06
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de Auto de Infração de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 76/85), incidência nãocumulativa, que exige R$
5.333,82 de Cofins, R$ 4.000,32 de multa de ofício, além dos acréscimos legais, pela
constatação de falta/insuficiência de recolhimento, nos períodos de janeiro a dezembro
de 2006.
Conforme “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 70/75), o lançamento foi motivado pela
falta de recolhimento de Cofins nãocumulativa, decorrente de glosa de créditos
considerados indevidos como redução da base de cálculo da contribuição, pela
utilização de despesas que não correspondem ao conceito de insumo aplicado ou
consumido diretamente na prestação de serviços. Segundo o referido Termo, foram
aceitos os créditos relativos a despesas com comissões pagas a pessoas jurídicas,
despesas de energia elétrica e encargos de depreciação, que estão dentro do conceito de
insumo nos termos da legislação de regência.
Cientificada do lançamento em 04/05/2009 (fl. 84), a interessada, por intermédio de seu
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 87/92, em 01/06/2009, ressaltando
que no lançamento fiscal foi considerado indevido o aproveitamento de crédito de
Cofins relativa a combustíveis e lubrificantes, material de expediente, auditorias
externas, manutenção e software, cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais
e processamento de dados.
Citando legislação específica (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e Instruções
Normativas da SRF), diz que, no caso dos insumos utilizados na prestação de serviços,
o entendimento do Fisco é de que o direito ao crédito da contribuição para o PIS e da
Cofins alcança os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado, e os serviços prestados por pessoas jurídica
domiciliada no País. Ao contrário, ressalta, do que se verifica no caso da fabricação ou
produção de bens destinados à venda, em que os atos normativos restringem
demasiadamente o conceito de insumos, no caso de prestação de serviços o
entendimento do Fisco é mais elástico, alcançando, em principio, os bens e serviços
aplicados ou consumidos nessa atividade.
Entende que, pela ausência de definição legal, o termo deve ser compreendido de
acordo com o seu conceito econômico, segundo o qual se considera insumo tudo quanto
seja utilizado, empregado ou consumido para a produção de algum bem ou serviço. Cita
doutrina abordando o conceito de insumo e entende que não se deve se restringir ao
exame literal das leis, mas ter uma interpretação sistemática, que compara o texto com
outras leis relativas a outros tributos (IPI) ou ao crédito presumido, e ainda teleológica,
isto é, pelo escopo da lei, que, embora com limitações, objetiva evitar a cumulatividade
econômica e cobrar tributos sobre valores agregados. Assim é que se constituem insumo
para a produção de bens e serviços não apenas as matériasprimas, os produtos
intermediários, os materiais de embalagem e outros bens quando sofram alteração, mas
também todos os custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que não
sejam registradas contabilmente a débito de custo, mas que contribuam para a produção,
mesmo porque não é o critério ou lançamento contábil que determina o tratamento legal,
mas a natureza jurídica de cada objeto de contabilização.
De tal forma, acentua, é evidente que as despesas glosadas pelo Fisco estão enquadradas
no conceito de ‘insumos’ utilizados na prestação de serviços realizada pela empresa,
cujo objeto social é intermediar, representar, administrar grupos de consórcios de bens
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

duráveis, o lançamento e vendas das quotas de consórcios administradas, sendo
impossível a realização de sua atividade, e mesmo a sua existência, sem despesas com
veículos (combustíveis), telefones, material de expediente, manutenção e software,
despesas postais e auditorias externas. Todas essas despesas são indispensáveis à sua
atividade, por isso, solicita, que se julgue improcedente o lançamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONSÓRCIO. DESPESAS NECESSÁRIAS.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes, material de expediente, auditoria externa,
manutenção e software, cartoriais e judiciais, telefone, postal e processamento de dados,
ainda que sejam necessários para a execução da atividade empresarial, não geram
direito a crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo
estabelecida na legislação de regência, já que não se tratam de gastos aplicados ou
consumidos diretamente na execução do serviço.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de créditos nas despesas
com combustíveis e lubrificantes, material de expediente, auditorias externas, manutenção e
software, cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais e processamento de dados.
I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
A partir do exame dos julgados do CARF, identificaram-se três correntes de
entendimento quanto ao termo “insumo” ou “bens e serviços, utilizados como insumo”:
a) O termo insumo (na verdade bens e serviços, utilizados como insumos...)
referido na legislação do PIS e da COFINS deve ser interpretado de acordo com a legislação do
IPI;
b) O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não
cumulatividade de PIS e Cofins deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa
necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do IRPJ;
c) Os bens e serviços que geram os insumos previstos na legislação do PIS e da
COFINS não podem ser assumidos como similares ao da legislação do IPI e, tampouco, estão
inseridos nos conceitos de custos ou despesas previstos na legislação do IRPJ. Tais insumos
(bens e serviços classificáveis como insumos) devem ser definidos por critérios próprios.
A despeito do meu entendimento pessoal, o que é certo que a terceira corrente tem
sido amplamente vencedora nas deliberações da Câmara Superior desse Conselho, pela análise
de cada caso, independentemente das legislações do IPI ou do IRPJ.
Nesse contexto, afastando as correntes doutrinárias tradicionais, a jurisprudência
majoritária do CARF tem assentado que o conceito de insumos, no âmbito do PIS/COFINS não-
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

cumulativos, pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo
(ou de prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é
o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão
após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um
determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade
e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em
consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Pelo Contrato Social o objeto social da empresa é intermediar, representar,
administrar grupos de consórcios de bens duráveis, o lançamento e vendas das quotas de
consórcios administradas.
As glosas foram efetuadas por não se enquadrarem no conceito de insumos
previsto para as contribuições não cumulativas, entendimento esse mantido na decisão recorrida:
No caso específico dos autos, os gastos com combustíveis e lubrificantes, material de
expediente, auditorias externas, manutenção e software, despesas cartoriais e judiciais,
telefone, postais e processamento de dados não podem ser considerados “aplicados ou
consumidos na execução dos serviços”, embora esses gastos sejam relevantes e até
possam ser necessários para a prestação de serviços e a manutenção da empresa, não são
empregados diretamente na execução do serviço, já que se tratam de serviços auxiliares,
complementares ao processo produtivo ou na prestação de serviços e, por isso, estão
fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza o crédito de bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços, ou seja, estão
fora do alcance do conceito de insumo. Vejase que muitos desses gastos são realizados
em etapas anteriores ou posteriores à execução do serviço, cujo crédito é desautorizado.
A recorrente por sua vez possui entendimento mais extensivo;
Tendo presente esta premissa, constituem-se em insumos para a produção de
bens ou serviços não apenas as matérias-primas, os produtos intermediários, os
materiais de embalagem e outros bens quando sofram alteração, mas também
todos os custos diretos e indiretos de produção, e até mesmo despesas que não
sejam registradas contabilmente a débito do custo, mas que contribuam para a
produção. Mesmo porque não é o critério ou lançamento contábil que determina
o tratamento legal, mas a natureza jurídica de cada objeto de contabilização,
(texto de lavra de Gustavo Martini de Matos)
De tal forma, evidente que as despesas com Combustíveis e Lubrificantes,
Material de Expediente, auditorias externas, manutenção e software,
cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais e processamento de
dados, estão enquadradas no conceito de "insumos" utilizadas na prestação
de serviço realizada pela Autuada.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por
inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, se trata de uma empresa administradora de consórcios, cuja atividade
econômica precípua é a prestação de serviços. Dentre as glosas citadas, necessário se faz
verificar a sua relação efetiva com a prestação de serviços, vedadas aquelas cuja utilização se dê
nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da essencialidade
e relevância, conforme o conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima já tratado.
Passo à análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.
II – Despesas com combustíveis e lubrificantes;
Quanto as Despesas com combustíveis e lubrificantes, vejamos o que dispõe os
artigos da Lei 10.833/2003, que repetem basicamente o que dispõe a Lei 10.637/2002, que
tratam do creditamento de PIS e Cofins:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Como visto, a lei permite que se incluam no cálculo do crédito as aquisições de
bens adquiridos para revenda e de insumos utilizados na prestação de serviços, na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, e que incluem o custo dos bens adquiridos e dos insumos,
os gastos com o transporte destes bens e insumos e os gastos com combustíveis e lubrificantes
utilizados neste transporte, desde que tenha havido a cobrança da contribuição na sua aquisição,
por força do art. 3o, §2o, inc. II, da Lei 10.833/2003 e da Lei no 10.637, de 2002, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, então, em princípio, poderiam ser admitidos os créditos com os
gastos de combustíveis e lubrificantes consumidos nos veículos utilizados na atividade-fim da
pessoa jurídica prestadora de serviços.
Por outro lado, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos
abrange os custos de aquisição e custos de transformação que sejam inerentes ao processo
produtivo e não apenas genericamente inseridos como custo de produção, e que atendam aos
critérios da essencialidade e relevância, permanecendo válida a vedação à apuração de crédito em
relação a combustíveis consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas demais
áreas de atividade da pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados
posteriormente à finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.182 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003050/2009-06

Pelo que consta nos autos, não houve essa discriminação no aproveitamento de
crédito quanto aos dispêndios relacionados com despesas de combustíveis e lubrificantes,
corroborado ainda pelo entendimento da recorrente de que todos os custos diretos e indiretos de
produção se enquadrariam no conceito de insumos, o que, como visto, não atende ao adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, entendo que os gastos com combustíveis e lubrificantes não podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos das contribuições, não gerando direito à
crédito, por não restar comprovado que esses foram consumidos nos veículos utilizados na
atividade-fim da pessoa jurídica prestadora de serviços, devendo ser mantida a glosa.
III – Despesas com material de expediente, auditorias externas, manutenção e
software, cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais e processamento de dados;
Quanto as demais despesas com material de expediente, auditorias externas,
manutenção e software, cartoriais/legais e judiciais, telefone, despesas postais e processamento
de dados, apesar de viabilizarem a atividade econômica da empresa, igualmente não restou
comprovado que sejam essenciais ou relevantes ao processo produtivo ou de prestação de
serviços, podendo ser utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc, não se enquadrando no conceito de insumo definido na
decisão do STJ aqui adotado, sendo vedada à apuração de crédito nesses casos, devendo ser
mantida a glosa efetuada pela fiscalização.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital